Tribunal: TJPA
Processo: 0818115-69.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818115-69.2023.8.14.0000

PACIENTE: LIDIANE DO SOCORRO SILVANE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
1 -
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE REAL.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DA PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ.
2 –
PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. FILHOS MENORES COM IDADE SUPERIOR A 12 (DOZE) ANOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 318, INCISO V DO CPP. COACTA QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM DOMICILIAR. PRECEDENTES.
3 -
WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
LIDIANE DO SOCORRO SILVANE DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, inciso I do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.

Narra o impetrante que a paciente teve sua prisão preventiva decretada pela autoridade inquinada coatora por, supostamente, integrar a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, subsumindo a sua conduta ao ilícito descrito no art. 2º da Lei nº. 12.850/2013.

Discorre acerca da ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão, a qual se amparou na gravidade abstrata do delito, não tendo sido demonstrado os requisitos do art. 312 do CPP, bem como, discorre acerca da possibilidade de substituição da segregação processual por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, amparando-se nos predicados pessoais da coacta.

Outrossim, demandou pela conversão da prisão preventiva em domiciliar, por ser paciente mãe de filhos menores que dependem de seus cuidados.

Por fim, requereu a concessão da liberdade a paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas, ou ainda, a concessão da prisão domiciliar, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Cinge-se a impetração na alegada ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, além da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar, amparando-se no fato de ser a paciente mãe de filhos menores.

De plano, atesto que não assiste razão a impetração. Explico.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que indeferiu o pleito de revogação que existem indícios suficientes da autoria e materialidade dos crimes praticados em tese pela coacta e pelos demais corréus, se amparando o decreto preventivo na gravidade concreta da conduta e na periculosidade real dos agentes, acusados de integrar organização criminosa de extrema periculosidade denominada “Comando Vermrlho”, sendo atribuída a paciente a função de “
orientadora-geral do Estado, na região que abrange o DDD 094, disciplina final dos fornecedores de Canaã dos Carajás e tesoureira de Cumaru
”, havendo a necessidade de interrupção das atividades criminosas, elemento que constitui fundamentação cautelar idônea para o decreto preventivo.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais da paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE SE FAZER CESSAR AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E A SANÇÃO ADVINDA DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A análise da suposta insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal, ou do grau de participação do ora Agravante, não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame fático-probatório. Precedentes.

2. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta, tendo sido ressaltado que a prisão se faz necessária para evitar a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Agravante é "apontado com o responsável por distribuir arma de fogo e movimentar grande quantidade de droga apedido do suposto líder, possuindo destaque e relevância dentro da organização criminosa, de modo que sua liberdade vem abalando a ordem pública".

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.

4. No caso, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para a garantia da ordem pública. Precedentes.

5. Nessa fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Réu, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

Em conclusão, não merece guarida o pleito de conversão da prisão em domiciliar, haja vista que, muito embora a paciente tenha demonstrado ser mãe de filhos menores, trata-se de adolescentes com 17 (dezessete) e 13 (treze) anos de idade, não se enquadrando, portanto, ao regramento previsto no art. 318, inciso V do CPP.

Outrossim, ainda que seus filhos fossem menores de 12 (doze) anos de idade, a existência de fortes indícios de que a paciente integra organização criminosa, ocupando “cargo” de relevância dentro da estrutura, constitui fundamento excepcional suficiente para afastar a possibilidade de concessão da prisão domiciliar em benefício da coacta. Na mesma toada:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁF ICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA
. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
TRÁFICO NA RESIDÊNCIA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO POR CRIME IDÊNTICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Com efeito, os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar.

3. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).

4. No particular, embora a agravante seja mãe de crianças menores de 12 anos, infere-se que o indeferimento do benefício encontra-se justificado pela situação excepcionalíssima do caso, qual seja, a agravante é acusada de integrar grupo criminoso que se dedica ao tráfico de drogas (Comando Vermelho), inclusive com notícias de ter exercido o tráfico dentro da própria residência, além de já responder a outro processo por crime idêntico, circunstâncias essas, conjuntamente, possuem o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do
CPP. Julgados do STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 807.264/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Na mesma toada, vejamos os precedentes desta Colenda Seção de Direito Penal,
in verbis:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRÁTICAS DELITIVAS PREVISTAS NO ART. 2º, §2º E § 3º, DA LEI 12.850/2013, E NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006. (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PELO CÁRCERE EM DOMICÍLIO. MULHER COM FILHA DE ATÉ 12 (DOZE) INCOMPLETOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Estando sedimentada a decisão que manteve a prisão preventiva na imprescindibilidade para garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal, em elementos concretos, especialmente em razão da possibilidade de reiteração delitiva, a manutenção da medida constritiva não caracteriza constrangimento ilegal;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção do decreto preventivo, como ocorre na hipótese;

3. Preenchidos os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, incomportável é a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por restarem demonstradas insuficientes para garantir a ordem pública;

4. Na hipótese, presente a situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a paciente é suspeita de integrar organização criminosa na qual é responsável pela arrecadação das mensalidades das "biqueiras" e dos fornecedores gerais do Estado, em favor da facção criminosa Comando Vermelho, e não havendo comprovação de que sua presença seja imprescindível para o cuidado da sua filha e de seu neto, além da possibilidade de reiteração a prática criminosa, como bem acentuado pelo magistrado a quo, deve ser mantida a decisão impugnada ;

5. Ordem denegada. Unanimidade.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809549-34.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 05/09/2023)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 03/06/2024